Tribunal: TJMT
Processo: 1050448-53.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050448-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), BENEDITO BELLO DE MORAIS (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA - NEGATIVA DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO – ILEGITIMIDADE ATIVA A
D CAUSAM
– CÔNJUGE MEEIRA - LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, de modo que o
entendimento diverso ao postulado não reporta em sua deficiência.

2.

Conforme artigo 116 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes, como se afigura o caso em exame.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES
em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado contra ato do Diretor de Cadastro Imobiliário do Município de Cuiabá,
acolheu preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
, por reconhecer a necessidade de litisconsórcio unitário entre a impetrante e seu cônjuge, não integrante da lide.

Nas suas razões recursais, a impetrante-apelante aduz que a sentença
“carece de fundamentação no que tange o direito líquido e certo da impetrante em razão de ser cônjuge meeiro, do adquirente do imóvel que, se busca a reativação do cadastro imobiliário junto ao município”
(id. 95587509).

Afirma que “
a impetrante comprova através da certidão de inteiro teor de seu imóvel ser o legitima meeira da área da matrícula sob nºAV-5 99.123. Diante do direito real sobre imóvel foi constituído a impetrante e aqui apelante, a abertura do cadastro imobiliário junto ao município
”.

Defende que “
diante do direito à propriedade do impetrante, o município após o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, realizou a abertura de seu cadastro imobiliário. Após, o direito adquirido de propriedade da apelante, bem como, o do cadastro imobiliário, o diretor do referido cadastro não poderia desativa-lo. E é isso que determina o artigo 1.245 do Código Civil no que tange o direito à propriedade
”.

Postula o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e determinar que o Município promova a reativação do cadastro imobiliário do imóvel da apelante.

Tempestividade certificada no id. 95587510.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 95587512.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 101085979, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

“Maria Selma de Oliveira Borges impetra mandado de segurança contra ato atribuído a Benedito Bello de Morais, Diretor de Cadastro Imobiliário do município de Cuiabá/MT, sustentando, em síntese, que seu esposo adquiriu de Regina Macedo Gonçalves e seus filhos um imóvel mediante cessão de direitos hereditários. Afirma que a carta de adjudicação foi registrada no Segundo Serviço Notarial de Cuiabá/MT, sendo recolhido o ITBI e gerado o cadastro imobiliário n. 01.8.14.079.0593.001. Narra que a autoridade coatora se recusa a cumprir o previsto no § 1º do art. 33 da Lei Municipal n. 7.796/2020, considerando que a área legal utilizada para fins de ITBI somente será alterada no cadastro imobiliário segundo a matrícula, ou seja, com a apresentação do título de propriedade. Ao final, pede a concessão da segurança para determinar a abertura do cadastro imobiliário do imóvel objeto da matrícula n. 99.123 [id. 41739201].

[...]

Em análise dos autos, observo que a carta de adjudicação foi expedida tendo como adjudicatário Uraçay Alonso Teixeira Borges [id. 41739240]. Aliado a isso, consta da matrícula n. 99.123 que o adquirente é Uraçay Alonso Teixeira Borges [id. 41740651].

Nesse sentido, em que pese a impetrante e Uraçay Alonso Teixeira Borges sejam casados [id. 41739235] o fato é que estamos diante de um caso de litisconsórcio unitário [art. 116 do CPC]. Isso porque qualquer decisão proferida neste mandado de segurança irá atingir direta e imediatamente a esfera de direitos de Uraçay Alonso Teixeira Borges, sob pena de nulidade absoluta.

Conclui-se, portanto, que a impetrante sozinha é parte ilegítima para propor o presente mandamus, sendo imprescindível a instauração de demanda que seu esposo figure no polo ativo ou passivo.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo.”

Preliminar de ausência de fundamentação.
Conforme relatado, a ora apelante atribui falta de fundamentação à sentença, o que ensejaria sua nulidade.

Sem razão.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre a matéria tratada na inicial e a sentença nela proferida, de modo que preenche os requisitos elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição):

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Por óbvio, o entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação, muito menos
a motivação sucinta caracteriza descumprimento do dever da fundamentação analítica.
A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – EXPEDIÇÃO DA GUIA DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DO ICMS-GLME – NÃO COMPROVAÇÃO – OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO – NÃO ABARCADAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 9.855/2012 – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nula é a decisão totalmente desprovida de fundamentação, que não se confunde com a decisão breve, concisa, sucinta, pois concisão não significa ausência de fundamentação.

Não evidenciada qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a expedição da Guia de Liberação da Mercadoria, sem Comprovação do Recolhimento de ICMS – GLME, em operações de importação não contempladas nas hipóteses previstas na Lei Estadual n. 9.855/2012.

(TJMT, N.U 0033004-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Por esses motivos, rejeito a preliminar.

Mérito recursal – ilegitimidade ativa
ad causam
.
Os fatos narrados na inicial substanciam na negativa de alteração de cadastro imobiliário do imóvel registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, mediante escritura pública no Livro 3-X, n. de ordem 28.321, Folhas n. 133, Ficha n. 01F.

O imóvel em questão foi adquirido por Uracy Alonso Teixeira Borges, por meio de cessão de direitos hereditários, consoante Carta de Adjudicação de id. 95585999.

Muito embora a impetrante seja casada em comunhão parcial de bens com Uracy Alonso Teixeira Borges (id. 95585998), não há como adotar outra conclusão senão àquela já assumida pelo juízo
a quo
, isto é, em observância aos artigos 114, 116 E 117 do Código de Processo Civil, o que invoca a formação de litisconsórcio passivo unitário.

Além do mais, há de se ter em conta que a capacidade processual da pessoa casada é especificadamente disposta na legislação processual em caso de controvérsia jurídica verse sobre direito real imobiliário:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

Nessa linha assinala o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO NEGATÓRIA DE SERVIDÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO PARA RECONHECER A NULIDADE DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários, considerado o litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, estando em discussão o direito de servidão dos ora agravados, é nulo o processo ante a ausência de citação dos respectivos cônjuges. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.442.553/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

(...) 3. Caracterizada a hipótese de litisconsórcio necessário, faz-se de rigor o reconhecimento da nulidade da relação jurídico-processual desenvolvida sem o chamamento do litisconsorte faltante. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1588850/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2020).

Ainda neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade.

2. A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios.

3. Tem-se da inteligência do artigo 10, § 1º, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa.

4. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1º do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias).

5. Nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada.

(N.U 0000490-97.2013.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RÉU CASADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INFORMAÇÃO QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL – CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA TERCEIRA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

1- O STJ “firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.” (AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). No caso, a Ação reivindicatória foi promovida por proprietário de imóvel que pleiteia restituição da posse do bem em face de ocupantes, que realizaram construção de uma casa no local e, embora conste da própria petição inicial a informação de que o Requerido era casado, o Autor não ajuizou a demanda em desfavor da litisconsorte passivo necessário. Sentença cassada, processo anulado a partir da citação, a fim de oportunizar ao Autor/Apelado a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo a litisconsorte necessária.

2- Recurso do Requerido julgado prejudicado diante da declaração de nulidade do processo e da sentença.

(N.U 0012814-64.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Assim, dentro dos estreitos limites da matéria devolvida ao Tribunal, não vinga a pretensão recursal por ser a hipótese da existência de litisconsórcio ativo unitário. O juízo sentenciante bem delineou a matéria, inexistindo razões para infirmar a conclusão dada.

Em face ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

Sem custas nem honorários por ser ação mandamental (Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022